Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-46.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelação de ambas as partes – Col. 9a Câmara de Direito Privado que, em 15/06/2020, deu provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo dos réus – Autora, todavia, que havia falecido anteriormente ao julgamento dos recursos, deixando três filhas – Duas filhas da autora que postularam a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelação de ambas as partes – Col. 9a Câmara de Direito Privado que, em 15/06/2020, deu provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo dos réus – Autora, todavia, que havia falecido anteriormente ao julgamento dos recursos, deixando três filhas – Duas filhas da autora que postularam a habilitação nos autos, pleiteando a exclusão da corré Alice da habilitação, por indignidade – Presidência do E. TJSP que determinou o retorno dos autos, para as providências necessárias – Impossibilidade de habilitação das filhas herdeiras – Espólio da autora que deverá se habilitar nos autos, nos termos dos artigos 313, § 2o, II, e 75, VII, do CPC/15 – Inexistindo inventariante compromissado, o espólio deve ser representado pela administradora provisória, nos termos do art. 1.797, II, do CC e artigos 613 e 614 do CPC – Necessidade de suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, para regularização da representação processual do espólio, nos termos dos artigos 313, I, § 2o, II, e 76, § 2o, I, do CPC/15, sob pena de não conhecimento do apelo da parte autora e desentranhamento de suas contrarrazões – PROCESSO SUSPENSO.